Tribunal: TJMT
Processo: 1012733-86.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012733-86.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NIVALDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 691.123.801-30 (EMBARGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (EMBARGANTE), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C
OM
DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível em Ação de Rescisão de Contrato
c.c
. Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais, para reconhecer a rescisão contratual por inadimplemento da ré, determinar a restituição integral e imediata dos valores pagos, acrescidos de juros e correção monetária, impor a inversão da cláusula penal em favor do consumidor, e fixar honorários advocatícios em 20% sobre a condenação, além do pagamento integral das custas. A embargante alega omissão quanto à análise da instrução probatória e requer o
prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise das provas produzidas pela embargante e da certidão de constatação; (
ii
) estabelecer se é cabível o prequestionamento de normas constitucionais e legais ausente vício previsto no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de alegação de cerceamento de defesa nas razões da apelação impede sua análise em sede de Embargos de Declaração, por configurar inovação recursal.

O acórdão embargado examinou detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, incluindo a certidão de constatação, e fundamentou a conclusão de inadimplemento da ré na ausência de comprovação da entrega do imóvel.

A utilização dos Embargos de Declaração como meio exclusivo de prequestionamento é indevida quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

A jurisprudência do STJ não admite embargos de declaração com a finalidade exclusiva de
prequestionar
matéria constitucional, especialmente quando inexistente qualquer omissão ou contradição na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de alegação de cerceamento de defesa na apelação impede sua rediscussão em Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento de normas constitucionais ou legais quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A decisão que analisa integralmente os argumentos das partes não padece de omissão passível de correção por embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; CPC, arts. 1.022, I e II, 10, 355, I, 357, § 3º, 370, parágrafo único, 373, I e II, 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1560151/PR, Rel. Min.
Og
Fernandes, 2ª Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016; STJ, Súmula 543; STJ, Tema 971.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu parcial provimento à Apelação Cível em
Ação de Rescisão de Contrato
c.c
Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais
para
declarar que a rescisão do contrato se deu por inadimplência da ré e, por conseguinte, condeno-a
a
restituição de todo o valor pago de forma integral e imediata, acrescido de juros e correção monetária desde a data que o imóvel deveria ter sido entregue até o efetivo pagamento, pelos mesmos índices contratados para correção da parcela prevista na avença, além da inversão da cláusula penal
, além de impor o pagamento integral das custas e honorários advocatícios de
20% sobre a
condenação.

A embargante sustenta omissão na análise da prova, especialmente da certidão de constatação, e afirma que o acórdão deixou de enfrentar os documentos produzidos. Requer, ainda, o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais
indicados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta omissão na análise da prova, especialmente da certidão de constatação, e afirma que o acórdão deixou de enfrentar os documentos produzidos. Requer, ainda, o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados.

Não consta nas razões da apelação (Id n. 281121457) alegação de cerceamento de defesa, o que impede a análise do ponto em sede de embargos, por configurar inovação.

Quanto aos demais pontos,
da simples leitura das razões expostas ficam

clara
a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos declaratórios, admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todos os argumentos foram apreciados e, delimitada a questão principal, ela foi detidamente analisada e proferida a decisão, que concluiu de forma diversa da tese defendida pelo embargante. No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar com novos
Embargos.

A entrega ou não do imóvel é questão cuja análise é indispensável para apreciar se o IPTU é devido ou não e, como se vê, na própria apelação o embargante fez esse pedido.

A respeito das questões trazidas nos Embargos de Declaração n
o acórdão consignou-
se:

“
O autor firmou, em outubro de 2015, com a ré o Instrumento Particular de Compra e Venda para aquisição do Lote n. 02, Quadra 07, do loteamento de nominado Residencial Parque das Laranjeiras, em Rondonópolis-MT, por R$55.200,00 (Id n. 281122885).

Em razão do mandado de constatação de Id n.

281122916, realizado em 10-6-2023 o juiz entendeu pela inexistência de atraso na entrega do imóvel já que naquele momento no loteamento havia casas sendo construídas e havia
infraestrutura e, na certidão o oficial de justiça constou que foi informado por alguns moradores (os quais não foram identificados) que a entrega teria ocorrido em 2019.

No entanto, além de na certidão não ter nenhuma informação específica, nem sequer se refere ao lote adquirido pelo autor,
a
ré não trouxe nenhum documento em que comprova a efetiva entrega do lote ao autor.

Assim, com a inversão do ônus probatório, incumbia
a
ré mostrar que nesse intervalo a unidade estava apta para ser utilizada, o que não fiz. Logo, é evidente seu inadimplemento contratual.

Quanto ao direito de retenção, o STJ já decidiu que, na rescisão por culpa exclusiva da
incorporadora/construtora
, a devolução das quantias pagas deve ser integral, sem qualquer desconto (Súmula 543/STJ).

Em relação às despesas de IPTU, tem-se que o autor nunca esteve na posse do imóvel, ao menos até este momento não há nos autos prova de entrega da unidade comercializada a ele e, como a vendedora deve arcar com essa obrigação até o dia da efetiva entrega, a responsabilidade é da ré.

No que diz respeito à inversão da cláusula penal em benefício do consumidor, “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a
construtora/incorporadora
, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.” (Tema 971).

Já o dano moral tem de ser provado e, neste caso, embora não exista evidência da entrega efetiva do lote comprado pelo autor, como o sofrimento emocional não decorre do fato e não há prova nesse sentido, deve ser afastada essa reparação.
”

E, este Recurso não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar assunto já examinado, com
o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância
superior.

A
propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a
matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa
a dispositivo
constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3.
Embargos de declaração rejeitados."

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1560151/PR, Rel. Min.
Og
Fernandes, 2ª Turma,
julg
. 18/10/2016,
DJe
24/10/2016).

Posto isso,
rejeito
os Embargos de
Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025